Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0701873-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado pela advogada Mônica Feitosa Soares, OAB/DF no 65.813, em favor de WERLES COSTA DUTRA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 140 (injúria) e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal. A liminar foi denegada (ID 55106628). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 55158238). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 55338878). É o relatório. Decido. Em vista da decisão da autoridade a quo que revogou a prisão preventiva do ora paciente nos autos de no 0700873-29.2024.8.07.0007, com cumprimento do alvará de soltura na data de 30/01/2024, consoante consulta processual eletrônica ao PJe – 1a instância, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator